Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706898-76.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILLY PÂMELLA NASCIMENTO DA VEIGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DOS ACUSADOS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ALEGADA PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A celebração de Acordo de Não Persecução Penal é prerrogativa do Ministério Público, que possui discricionariedade regrada na aplicação ou não do benefício, conforme o caso concreto, estando condicionada à expressa aceitação do investigado e homologação judicial. 1.2. A recusa do Ministério Público em ofertar o benefício pode amparar o pedido de encaminhamento dos autos à instância superior do Órgão (art. 28-A, § 14, do CPP), competindo à Defesa impugnar na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2. A intenção deliberada de não atender à ordem de parada de veículo emanada por policiais durante patrulhamento ostensivo de segurança pública caracteriza crime de desobediência. Tema n. 1.060/STJ. 3. O preceito incriminador do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 exige apenas a prática de qualquer uma das condutas descritas pelo dispositivo, sendo dispensável a prova da venda ou do intuito comercial por parte do acusado para fins de condenação por crime de tráfico. 4. Compete ao legítimo proprietário a reivindicação da restituição do veículo, a quem também incumbe provar sua aquisição lícita e boa-fé. 5. A prática de tráfico de drogas em concurso de agentes impõe maior censurabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade. 6. Ainda que a acusada seja primária e não integre organização criminosa, o flagrante na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, em local conhecido pelo tráfico e acompanhada de companheiro já duplamente reincidente no crime, justifica que a redução pela minorante do privilégio seja realizada à razão mínima. 7. De acordo com a Súmula Vinculante n. 59/STF, a fixação do regime prisional aberto para o condenado por tráfico privilegiado exige que, além do atendimento aos requisitos do art. 33, § 2o, c, do CP, o agente também não possua vetoriais negativas na primeira fase do cálculo da pena. 8. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Recurso da segunda ré parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006 e 28-A, §11, do Código de Processo Penal, sustentando ter preenchido os requisitos necessários à aplicação do acordo de não persecução penal e à incidência da causa especial de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006 e 28-A, §11, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Destarte, após o oferecimento da denúncia, a Defesa de CAMILLY não se insurgiu contra a não propositura do instituto, limitando-se a ofertar resposta à acusação (ID 62711240) e a acompanhar a audiência de instrução. Desse modo, a matéria se encontra preclusa” (ID 68767915 – Pág.17). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024